Tribunal: STF
Processo: HC 249900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Marcio de Sousa Oliveira, advogado, em 5.12.2024, em benefício de Gilmar de Andrade Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.261/PB, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, com outro corréu, em 18.12.2017, pelo juízo do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande/PB, na Ação Penal n. 0005798-56.2016.815.0011, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 23 de Fevereiro de 2016, por volta das 18h00min, em via aberta localizada na Rua Evaldo Cruz, bairro da Catingueira, neste Município e Comarca de Campina Grande, JOSÉ BRUNO DE ANDRADE e GILMAR ANDRADE DOS SANTOS, em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando ao fim comum, agindo com mataram MARCOS animus necandi, ALEXSANDRO SILVA NUNES, tendo como motivação uma dívida não paga no dia certo e de forma que impossibilitou a defesa da vítima. 



    Segundo se apurou, na noite de 23 de Fevereiro de 2016, a vítima MARCOS ALEXSANDRO SILVA NUNES estava comemorando o aniversário de FABIANA ALVES DE FARIAS quando foi chamado por três indivíduos. 



    Apurou-se que no decorrer das conversas da vítima MARCOS ALEXSANDRO com os três elementos, estes estavam cobrando uma dívida, que seria supostamente um cordão de prata e uma espingarda cal.12. 



    Durante a madrugada um indivíduo conhecido por Sandrinho teria ido de madrugada à casa e chamado a vítima MARCOS ALEXSANDRO para dizer que eles iriam morrer naquele dia, pois tinha roubado a pessoa de ‘Patrão’ que também é conhecido por ‘Péla’. 



    Foi descoberto que após um certo tempo, a pessoa conhecida por Péla ou Patrão, que é a pessoa de JOSÉ BRUNO DE ANDRADE, teria ido junto com GILMAR ANDRADE DOS SANTOS efetuar os disparos de arma de fogo que mataram MARCOS ALEXSANDRO” (fl. 3, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0005798-56.2016.815.0011 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 28.3.2022, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUE EXIMAM O RECORRENTE DE PLANO. DÚVIDA QUE MILITA EM FAVOR DA SOCIEDADE. CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO DOS AUTOS. PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    A decisão de Pronúncia é de mera admissibilidade do Juízo, onde impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de dúvida esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 836.261/PB no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 21.6.2024 pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BASEADA APENAS EM RELATO INDIRETO DA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSÍVEL DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A pronúncia e eventual julgado que a mantém devem se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o artigo 93, IX, da Constituição Federal; sem olvidar, ainda, da necessária fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    II - Há entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça no sentido de que ‘muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular’ (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017). No caso dos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram a pronúncia apenas no depoimento de testemunhas não presenciais, que ouviram falar, inclusive da própria vitima, antes do falecimento, sobre a autoria dos fatos na pessoa do acusado’ (HC n. 742.876/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 15/8/2022). 



    III - No caso dos autos, contudo, verifica-se a presença dos indícios de que os pronunciados foram, respectivamente, autor e coautor do homicídio que vitimou Marcos Alexsandro Silva Nunes em razão dos depoimentos diretos das testemunhas Fabiana Alves de Farias e Rosimere Pereira da Silva, presentes no local e momento exato dos fatos, os quais foram confirmados e levados ao conhecimento do juízo pelos respectivos agentes públicos com riqueza de detalhes. 



    IV - No mais, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal local e concluir pela impronúncia, como pretende o ora agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático probatório dos autos de origem, inviável nesta instância. Precedente. 



    V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    VI - É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão de pronúncia se baseou apenas em um reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, não confirmado em juízo, e um relato indireto, do delegado e escrivão que não presenciaram os fatos, testemunhos de ‘ouvi dizer’ (Hearsay Testimony) fundamentação inidônea para submissão do acusado ao júri” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o Parecer da Procuradoria Geral da República foi pela concessão da ordem de ofício, assinalou com maestria que ‘Como sabido, conforme se vê do art. 413 do CPP, não há previsão legal de que a sentença de pronúncia passa pela aplicação do princípio do in dubio pro societate, mas sim pela análise da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “não há lastro probatório suficiente da autoria delitiva, tendo em vista que não se pode basear a pronúncia apenas no testemunho indireto (hearsay testemony)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que, “como aparentemente não há outras provas nos autos que evidenciem a autoria delitiva, nem qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório, há dúvida razoável quanto ao autor dos fatos, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “i) - A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, de modo que seja suspenso o julgamento pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB (Proc. nº 0005798-56.2016.8.15.0011) e diante da flagrante ilegalidade a que se encontra o Paciente Gilmar de Andrade Santos sendo concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento do presente habeas corpus em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, ante o preenchimento dos requisitos da medida de urgência, para revogar a prisão preventiva. 



    ii) - No mérito, a concessão da ordem em definitivo, a fim de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal coator, para que seja despronunciado o Paciente das imputações da exordial acusatória, já que a pronúncia se baseou em depoimentos colhidos no inquérito policial, não confirmados em juízo e em um testemunho judicial indireto, pelos argumentos acima deduzidos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, na presente impetração, seja desconstituída a sentença de pronúncia do paciente. O argumento seria a falta de indícios mínimos de autoria, por alegada exclusiva fundamentação em reconhecimento fotográfico não repetido em juízo e depoimento indireto.



    8. Quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do paciente e do corréu, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia nestes termos:



    “O caderno processual apresenta uma versão condizente com a imputação posta na exordial, no sentido de que no dia 23 de fevereiro de 2016, no período noturno, a vítima estava comemorando o aniversário de FABIANA ALVES DE FARIAS, quando foi chamado por três indivíduos.



    Segundo se apurou esses três indivíduos estavam cobrando da vítima um cordão de prata e uma espingarda calibre 12, que supostamente teria sido roubada de uma pessoa conhecida por Péla, que posteriormente se descobriu tratar-se da pessoa de JOSÉ BRUNO DE ANDRADE.



    Fabiana Alves de Farias, na esfera policial após dois depoimentos, com temos dos réus, segundo a denúncia, apontou os réus como os autores do homicídio que vitimou Marcos Alexandro.



    As testemunhas ANTONIO LOPES FILHO e RANKNEYSON SANTOS BARBOSA apresentaram subsídios suficientes ao reconhecimento da autoria do crime, sendo o suficiente para remeter a plenário do júri” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    9. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0005798-56.2016.815.0011, o Tribunal de Justiça da Paraíba ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do paciente e do corréu. Consta do voto do Relator, Desembargador João Benedito da Silva:



    “A materialidade está comprovada pelo Laudo Tanatoscópico de id 9471849 - Pág. 23/25, pelo Exame Técnico Pericial em Local de Morte Violenta – id 9471849 - Pág. 27/44, e pelos depoimentos testemunhais. 



    No que concerne aos indícios de autoria, embora os recorrentes a neguem, extrai-se do caderno processual que as investigações policiais chegaram até duas testemunhas presenciais, que foram ouvidas pelo delegado de polícia, porém não foram localizadas para serem ouvidas pelo Juízo. Tais testemunhas, Fabiana Alves de Farias e Rosimere Pereira da Silva, inclusive, procederam ao reconhecimento dos réus, firmando os Autos de Reconhecimento de id 9471849 - Pág. 17, id 9471849 - Pág. 20 e id id 9471849 - Pág. 21.



    Com efeito, no calor dos acontecimentos, Fabiana Alves relatou que:



    [...] em relação ao homicídio que vitimou MARCOS ALEXSANDRO SILVA NUNES, conhecido por SANDRINHO, a depoente informa que a vítima foi assassinada em frente à sua residência, já que vez por outra SANDRINHO dormia em sua casa; Que no dia do fato, era aniversário da vítima, e SANDRINHO, JOEL [...], a DEPOENTE e LEO [...] estavam na casa da depoente para comemorar; QUE em determinado momento, três pessoas chegaram na frente da casa da depoente, chamando por SANDRINHO; QUE a depoente percebeu e foi ver quem era, mas aquelas pessoas nunca tiveram no local e não moram na localidade; QUE as pessoas estavam cobrando SANDRINHO por algo que ele havia perdido e que o prazo tinha se acabado; QUE SANDRINHO pedia mais tempo para poder restituir o que devia; QUE não sabe informar o que SANDRINHO estava devendo, mas acredita que era uma espingarda calibre 12 e um cordão de prata [...]; QUE no momento em que SANDRINHO foi assassinado, a depoente viu que chamou um dos autores pelo nome de PÉLA e que esse PÉLA era a pessoa conhecida como PATRÃO; [...] – id 9471849 - Pág. 16. Tal testemunha apontou no Auto de Reconhecimento que fora José Bruno quem desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima.



    Em Juízo, o delegado de polícia, Antonio Lopes Filho, relatou, com riqueza de detalhes, os depoimentos de tais testemunhas, confirmando todo o seu teor. De acordo com o delegado, ambas as depoentes acima referidas presenciaram a vítima, no dia do fato, conversando com algumas pessoas, e realizaram descrições detalhadas dos acusados. A partir de tais descrições, foram apresentadas várias fotografias do banco de dados da instituição em questão, tendo uma delas reconhecido, sem sombra de dúvidas, José Bruno e a outra, ambos os réus, como os autores do crime ora apurado – PJE Mídias. 



    O escrivão de polícia civil, Frankneyson Santos Barbosa, que também acompanhou as declarações das testemunhas mencionadas, descreveu em Juízo tudo o que ouvira daquelas, confirmando todo o conteúdo de tais depoimentos. Relatou que uma das testemunhas, inicialmente, teve receio de falar, porém terminou informando como se deram os fatos, esclarecendo que no dia do crime estavam na residência dela e chegaram umas pessoas chamando pela vítima; que esta foi até a rua e a testemunha a acompanhou, vislumbrando tais pessoas, chegando, inclusive, a assistir ao primeiro disparo efetuado contra a vítima, e reconhecendo ‘Bubinha’ como autor. Confirmou que ambas as testemunhas, sem dúvida, firmaram os Autos de Reconhecimento acostados aos autos, apontando os recorrentes como as pessoas que estavam com a vítima no momento do crime – PJE Mídias. 



    Como se vê, os depoimentos das testemunhas Fabiana e Rosimere foram validados em Juízo. 



    Os réus, como visto, negam terminantemente a autoria. Contudo, não havendo, até o momento, prova de plano nesse sentido, e vigorando nesta fase o princípio do ‘in dubio pro societate’, a mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da acusação não beneficia contra quem se imputa o delito, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. 



    Com efeito, a versão defensiva apresentada em Juízo, de negativa de autoria, não se mostrou estreme de dúvidas, notadamente quando cotejada com a prova oral produzida pela acusação colhida em contraditório. 



    Como demonstrado, extrai-se dos autos que há indícios apontando o envolvimento dos recorrentes no delito ora apurado. Nesse contexto, o caso deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri, pois estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal e, ante a existência de duas versões antagônicas e não estremes de dúvida a respeito dos fatos - uma no sentido de apontar os recorrentes como autores do fato criminoso, que não pode simplesmente ser desprezada, e outra, a deles próprios, negando a autoria - tem-se que ambas deverão ser analisadas em maior profundidade pelos jurados, mesmo porque a pronúncia, como sabido, constitui tão somente juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. 



    Colaciono o seguinte julgado: (...)



    Enfim, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, deve o réu ser pronunciado e as teses defensivas examinadas, de forma plena, pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para examinar as versões existentes nos autos e decidir qual delas deve ser acolhida. 



    Quanto às circunstâncias qualificadoras, tendo sido narrado o na decisão, a indicar a modus operandi possibilidade de sua ocorrência, e não havendo elementos suficientes que indiquem a sua manifesta improcedência, mister se faz que o Tribunal do Júri sobre ela se pronuncie, não cabendo a sua exclusão em sede de Pronúncia, a qual deve ser mantida tal qual foi prolatada” (fls. 3-6, e-doc. 4).



    10. No acórdão objeto deste habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto e negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Não se olvida o entendimento há muito sedimentado nesta Corte Superior de Justiça de que, ‘'muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular' (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017). No caso dos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram a pronúncia apenas no depoimento de testemunhas não presenciais, que ouviram falar, inclusive da própria vitima, antes do falecimento, sobre a autoria dos fatos na pessoa do acusado’ (HC n. 742.876/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 15/8/2022, grifei). 



    Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023; AgRg no HC n. 826.597/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023. 



    No caso dos autos, contudo, em que pese o argumento defensivo de que a referida decisão se baseou apenas em um relato indireto da autoridade policial e de seu escrivão, os quais não presenciaram os fatos, sendo apenas testemunhos de ‘ouvi dizer’, não foi esta a conclusão asseverada pelo Tribunal a quo. De fato, constata-se a presença dos indícios de que os pronunciados foram, respectivamente, autor e coautor do homicídio que vitimou Marcos Alexsandro Silva Nunes em razão dos depoimentos diretos das testemunhas Fabiana Alves de Farias e Rosimere Pereira da Silva, presentes no local e momento exato dos fatos, os quais foram levados ao conhecimento do juízo pelos respectivos agentes públicos com riqueza de detalhes, in verbis (fl. 22 - grifei):



    ‘Com efeito, no calor dos acontecimentos, Fabiana Alves relatou que: 



    [...] em relação ao homicídio que vitimou MARCOS ALEXSANDRO SILVA NUNES, conhecido por SANDRINHO, a depoente informa que a vítima foi assassinada em frente à sua residência, já que vez por outra SANDRINHO dormia em sua casa; Que no dia do fato, era aniversário da vítima, e SANDRINHO, JOEL [...], a DEPOENTE e LEO [...] estavam na casa da depoente para comemorar; QUE em determinado momento, três pessoas chegaram na frente da casa da depoente, chamando por SANDRINHO; QUE a depoente percebeu e foi ver quem era, mas aquelas pessoas nunca tiveram no local e não moram na localidade; QUE as pessoas estavam cobrando SANDRINHO por algo que ele havia perdido e que o prazo tinha se acabado; QUE SANDRINHO pedia mais tempo para poder restituir o que devia; QUE não sabe informar o que SANDRINHO estava devendo, mas acredita que era uma espingarda calibre 12 e um cordão de prata [...]; QUE no momento em que SANDRINHO foi assassinado, a depoente viu que chamou um dos autores pelo nome de PÉLA e que esse PÉLA era a pessoa conhecida como PATRÃO; [...] – id 9471849 - Pág. 16. Tal testemunha apontou no Auto de Reconhecimento que fora José Bruno quem desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima.’



    E, como assinalado na decisão agravada, o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 



    Ademais, como amplamente consabido, a pronúncia é decisão interlocutória mista que opera espécie de juízo de admissibilidade da denúncia, exigindo do juiz apenas o convencimento quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja o autor, não sendo necessária a prova da autoria, cuja certeza ficará a cargo dos jurados. 



    Sendo assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal local e concluir pela impronúncia, como pretende o ora agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático probatório dos autos de origem, inviável nesta instância” (fls. 6-8, e-doc. 13).



    11. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento no acervo probatório da ação penal, não ser caso de absolvição sumária, pela existência de provas que demonstravam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do paciente e do corréu, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Como assentado no acórdão impugnado, afastar a análise realizada pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 



    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.



    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.



    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, que concluíram pela existência dos indícios probatórios incriminadores suficientes para a decisão de pronúncia.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora